Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. RECURSO DESERTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CAMINHÃO. DEFEITO NO MOTOR. NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO AVALIADO NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA QUANTO AO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO QUE NÃO ATRAI A RESPONSABILIDADE DO CORRETOR PELA COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. RECURSO DO TERCEIRO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos interpostos pelos três réus em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las ao pagamento de R$ 46.429,30 a título de reparação do vício oculto no motor do caminhão adquirido pelos autores. Em seu recurso a primeira ré (“Covezi”) aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o caminhão pertencia ao terceiro réu (“Jones”) e foi vendido mediante intermediação efetuada pelo segundo réu (“Warley”). Ocorre que o segundo réu trabalhava no momento da venda (mês de agosto de 2023) para a empresa “Max Caminhões”, que somente foi adquirida pela primeira ré em outubro de 2023, ocasião em que a primeira ré firmou contrato de trabalho com o segundo réu, não respondendo por seus atos anteriores. Destaca que desconhece as condições da compra e venda do caminhão, bem como qual foi a suposta atuação da antiga empresa “Max Caminhões”, ressaltando que os elementos nos autos apontam que sequer existiu participação da “Max Caminhões” no negócio jurídico, bem como que eventual responsabilidade deveria recair sobre aquela empresa, e não em face da primeira ré. Também aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica, ressaltando que a sentença foi amparada em laudo unilateral produzido pela parte autora. No mérito, ressalta que a sentença destacou que não se trata de relação de consumo, sendo que o laudo unilateral produzido pela parte autora não pode ser suficiente para embasar a condenação. Ainda, assinala que o caminhão possuía dez anos de uso, com alta quilometragem, sendo que poderia apresentar defeitos a qualquer momento, uma vez que as peças sofrem desgaste natural. Subsidiariamente, defende que a condenação foi embasada em mero orçamento, enquanto deveria adotar as notas fiscais do reparo, que alcançaram R$ 39.341,00. Adiante, no seu recurso inominado, o segundo réu (“Warley”) aduz a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a negociação ocorreu entre os autores e o proprietário do veículo. Para tanto, defende que apenas fotografou e filmou o caminhão do terceiro réu e divulgou na internet, sendo que diante do interesse do autor apenas repassou o telefone do terceiro réu para negociarem o veículo mediante interesse exclusivo daqueles particulares, não existindo participação do recorrente e da concessionária de caminhões. Ainda, aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia técnica a ser realizada por perito imparcial, nomeado pelo juízo. No mérito, defende que não entabulou contrato de compra e venda relativo ao caminhão, não participando da negociação entre as partes, sendo que o mero envio de fotografias do caminhão e do telefone do vendedor para a parte autora não atrai a sua responsabilidade pelos supostos defeitos no veículo. Ademais, alega que o defeito no veículo foi decorrente de mau uso pelo comprador, eis que continuou a utilizar o caminhão mesmo diante do alerta no painel acerca do aquecimento no motor, o que configura a sua culpa exclusiva. Enfim, o terceiro réu também interpôs recurso, sem a juntada do preparo ou documentos para comprovar a sua hipossuficiência.

II. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o da primeira parte ré e dispensado de preparo o recurso da segunda parte ré face a gratuidade de justiça (ID 60286886). Contrarrazões apresentadas.

III. Quanto à irresignação da terceira parte ré “Jones”, destaca-se que a decisão ID 60286886 determinou que juntasse os documentos elencados para comprovar a sua hipossuficiência econômica ou recolhesse o preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, se manteve inerte (ID 60626467). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, constata-se que não foram atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, a culminar no não conhecimento do recurso da parte ré “Jones”.

IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui a responsabilidade pelos danos aos réus. Especificamente quanto aos dois primeiros réus (Concessionária “Covezi” e “Warley”) defende que são solidariamente responsáveis pelos danos decorrente do suposto defeito no caminhão vendido pelo terceiro réu porque intermediaram a negociação do bem (sendo que a primeira ré adquiriu o estabelecimento “Max Caminhões”, onde supostamente teria ocorrido a negociação do veículo). Assim, a análise das alegações dos dois primeiros réus de que não possuem responsabilidade pelos supostos problemas no caminhão conduz ao mérito da demanda, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

V. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, com a demonstração do dano no veículo, juntada de documentos e oitiva de testemunha, de modo que há elementos suficientes para apurar se a responsabilidade pelos danos apresentados seria decorrente de conduta do autor. Preliminar rejeitada.

VI. A partir dos elementos nos autos é possível constatar que os autores visualizaram o anúncio da venda de um caminhão divulgada em rede social pelo segundo réu, Sr. Warley, que na época era funcionário da empresa “Max Caminhões”, posteriormente adquirida pela primeira ré “Covezi Caminhões”. Inclusive, destaca-se que o segundo réu (Sr. Warley) deixou claro na mensagem via whatsapp enviada para os autores que: “Esse caminhão é de um cliente, que está renovando frota”, juntando outras fotografias com maiores detalhes acerca do caminhão (ID 59862979). Assim, constata-se que a partir daquelas informações os autores tiveram interesse no veículo, de modo que as partes decidiram se encontrar para a adequada avaliação do caminhão e respectiva negociação, sendo o veículo levado pelo vendedor para a concessionária, de modo a possibilitar a verificação/negociação pelo interessado. Naquele local, e com a presença do segundo réu, as partes ajustaram os termos da negociação, sendo concluída a venda do caminhão.

VII. A partir da síntese dos fatos que se extrai das provas nos autos, não há como identificar o vínculo entre a concessionária e o negócio jurídico realizado. A negociação para a compra do veículo ocorreu entre os autores e o dono do caminhão, de modo que aqueles detinham conhecimento de que a concessionária não participava do negócio jurídico. Inclusive, os pagamentos foram efetuados diretamente para o proprietário do veículo, enquanto que o contrato de financiamento aponta como “concessionária/revenda/lojista” a empresa “AGO Serviços de Informações Cadastrais”, diversa das partes nos autos. Ademais, a autora afirmou na audiência que não receberam qualquer tipo de “nota fiscal” por parte da concessionária. Assim, a mera possibilidade de visualizar o caminhão, ainda que dentro do pátio da concessionária e na presença do Sr. Warley com o uniforme da loja, não atrai a responsabilidade da empresa, face a negociação exclusiva entre particulares, não sendo razoável a tese dos autores de que acreditavam que a venda seria por parte da concessionária. Inclusive, no momento que o veículo apresentou defeito, a autora ressaltou que o seu cônjuge entrou em contato com o segundo réu (Sr. Warley) e com o proprietário anterior do veículo (terceiro réu – Sr. Jones), situação distinta do que se espera quando da aquisição de veículos dentro de uma concessionária, uma vez que em caso de eventuais defeitos em veículos adquiridos de lojas os compradores não procuram os proprietários anteriores dos veículos, até porque em tais hipóteses as negociações entre interessados e lojistas sequer envolvem o proprietário anterior. Ou seja, a negociação nos autos foi diretamente com o proprietário anterior, não atraindo a responsabilidade da empresa, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido em face da primeira parte ré.

VIII. Face a inexistência de relação da concessionária com o problema nos autos, constata-se que a relação de compra e venda ocorreu entre particulares, de modo que não se trata de relação de consumo. Assim, o segundo réu, ao intermediar a venda, atuou como corretor daquele negócio. Não se desconhece que “Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.” (artigo 723, parágrafo único do Código Civil). Todavia, a disposição legal não enseja a responsabilidade do corretor por eventuais vícios ocultos no bem objeto da compra e venda, e que não eram do seu conhecimento. Isso porque a sua participação é limitada à consumação do negócio jurídico em si, de modo que o segundo réu somente seria responsável em caso de falha/responsabilidade relacionada diretamente ao contrato de compra e venda (intermediação do negócio jurídico) e não quanto a eventuais defeitos no caminhão. Em consequência, a pretensão inicial também deve ser julgada improcedente em face do segundo réu.

IX. RECURSO DO TERCEIRO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSOS DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDOS. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido em face dos dois primeiros réus (“Covezi” e “Warley”). Mantidos os demais termos da sentença em face do terceiro réu. Sem custas e honorários pelos dois primeiros réus face o provimento dos seus recursos. Condeno o terceiro réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.